Tribunal: TJMT
Processo: 0043385-72.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043385-72.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES RAMOS - CPF: 785.470.671-91 (EMBARGANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGANTE), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL LOPES RAMOS - CPF: 785.470.671-91 (EMBARGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HOSPITAL CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF E TEMA 1313/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. em face de acórdão proferido em juízo de retratação que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico oftalmológico urgente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão de retratação incorreu em omissão ao não enfrentar a tese do princípio da causalidade suscitada pelo Hospital em seu recurso de apelação, que sustentou não ter oferecido resistência à pretensão autoral, tendo apenas condicionado a realização do procedimento à autorização e custeio pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão de retratação incorreu em omissão ao não enfrentar a tese específica do princípio da causalidade suscitada pelo Hospital em seu recurso de apelação. O Hospital não negou a realização do procedimento cirúrgico, limitando-se a condicionar sua execução ao necessário custeio pelo MT Saúde, conduta que se insere no exercício regular de direito. A distinção entre a operadora do plano de saúde, que nega cobertura ou atrasa o repasse de valores, e o prestador de serviços, que aguarda o pagamento para realizar o procedimento, é fundamental para a correta aplicação do princípio da causalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o hospital que não oferece resistência à pretensão, condicionando o atendimento apenas à autorização da operadora, não deve ser condenado em honorários, aplicando-se o princípio da causalidade. A responsabilidade solidária estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 refere-se à obrigação material de prestar assistência à saúde, não aos ônus processuais sucumbenciais. O Hospital não deu causa à necessidade de intervenção judicial, devendo a condenação em honorários recair exclusivamente sobre o MT Saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à análise do princípio da causalidade e excluir a condenação do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a condenação exclusivamente em relação ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, que deverá pagar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso honorários advocatícios no valor de quatro mil reais, fixados por equidade nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento
: O hospital credenciado que não oferece resistência à pretensão autoral em ação de obrigação de fazer para realização de procedimento de saúde, limitando-se a condicionar o atendimento ao custeio pelo plano de saúde, age em exercício regular de direito e não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade, devendo a condenação recair exclusivamente sobre a operadora do plano de saúde que efetivamente deu causa à necessidade de intervenção judicial. A responsabilidade solidária material para cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde não implica, automaticamente, responsabilidade solidária pelos ônus processuais sucumbenciais quando demonstrada a ausência de resistência de um dos réus.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.023, § 2º; 85, § 8º; 87; 188, I, CC; art. 134, §§ 2º e 3º, CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1313); STJ, AgInt no REsp 1.896.543/SP; STJ, REsp 1.844.688/SP;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O Hospital Jardim Cuiabá Ltda. opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em juízo de retratação, alegando omissão quanto ao princípio da causalidade.

O argumento do embargante é no sentido que

o acórdão de retratação incorreu em omissão ao não enfrentar a tese do princípio da causalidade suscitada em seu recurso de apelação. Argumenta que jamais se recusou a realizar o procedimento, tendo apenas condicionado sua execução ao custeio pelo MT Saúde, razão pela qual não deveria responder por honorários. Invoca precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a aplicação do princípio da causalidade em casos análogos. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para excluir sua condenação em honorários.

O MT Saúde apresentou contrarrazões sustentando inexistir omissão, mas apenas decisão desfavorável ao Hospital. Argumenta que a responsabilidade solidária justifica o rateio dos honorários e que o condicionamento do atendimento configura resistência. A Defensoria Pública também apresentou contrarrazões no mesmo sentido, afirmando que o Hospital participou ativamente da lide e que a responsabilidade solidária é matéria pacificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A omissão embargável caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de apreciar tese jurídica específica e relevante deduzida pela parte, não se confundindo com decisão contrária aos interesses do embargante.

Pois bem.

A demanda originária consiste em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por seu genitor, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do MT Saúde e do Hospital embargante, visando a realização de procedimento cirúrgico oftalmológico urgente. A sentença julgou procedente o pedido e condenou ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Hospital apelou sustentando não ser sucumbente, pois não ofereceu resistência à pretensão, tendo apenas condicionado a realização do procedimento à autorização e custeio pelo plano de saúde. Invocou expressamente o princípio da causalidade como fundamento para afastar sua condenação em honorários.

Esta Câmara, em julgamento de 2019, deu provimento ao recurso do Hospital com base exclusivamente na tese de que, após a Emenda Constitucional nº 80/2014, não seria cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, sem analisar a tese da causalidade. Contra esse acórdão, a Defensoria interpôs recurso extraordinário, sobrestado em razão do Tema 1002 do STF.

Após o julgamento do RE 1.140.005/RJ pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais, os autos retornaram para juízo de retratação. Esta Câmara exerceu juízo positivo de retratação, negando provimento aos recursos e mantendo a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade em quatro mil reais, rateados entre os demandados na proporção de cinquenta por cento para cada um.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Hospital Jardim Cuiabá, em seu recurso de apelação, de fato, dedicou tópico específico ao princípio da causalidade, sustentando que não ofereceu resistência à pretensão autoral. A própria sentença reconheceu que a questão versava sobre a negativa de repasse de valores pela autarquia. Entretanto, o acórdão de 2019 não analisou essa tese específica, tendo acolhido fundamento diverso relacionado à Emenda Constitucional nº 80/2014.

Com a retratação determinada em razão do Tema 1002 do STF, o acórdão ora embargado limitou-se a aplicar os precedentes vinculantes dos Temas 1002 do STF e 1.313 do STJ, fundamentando o rateio dos honorários na responsabilidade solidária prevista no artigo 87 do CPC, sem enfrentar a tese da causalidade.

Verifica-se, portanto, que o acórdão de retratação não contém fundamentação específica sobre a tese do princípio da causalidade suscitada pelo Hospital. Não há análise sobre por que o Hospital deve responder por honorários apesar de não ter negado o atendimento, nem sobre a distinção entre operadora que nega cobertura e prestador que aguarda pagamento. Essa constatação ganha relevo quando se verifica que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do princípio da causalidade em casos análogos.

Diante desse quadro, conclui-se que o acórdão de retratação incorreu em omissão ao não enfrentar a tese específica do princípio da causalidade suscitada pelo Hospital em seu recurso de apelação, tese jurídica relevante com amplo respaldo jurisprudencial que poderia alterar o resultado do julgamento quanto à condenação do Hospital em honorários.

Reconhecida, então, a omissão, cumpre enfrentar o mérito da tese do princípio da causalidade.

Com efeito, o princípio da causalidade, aplicável à distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que deve responder pelos honorários advocatícios aquele que efetivamente deu causa à necessidade de intervenção judicial, evitando injustiças decorrentes da aplicação mecânica da regra da sucumbência formal.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o Hospital não negou a realização do procedimento cirúrgico, não se recusou a atender o autor, não praticou ato ilícito ou abusivo. Limitou-se a condicionar a execução do procedimento ao necessário custeio pelo plano de saúde, conduta que se insere no exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A distinção entre a conduta da operadora do plano de saúde e a conduta do prestador de serviços é fundamental. A operadora que nega cobertura ou atrasa o repasse de valores pratica conduta abusiva que dá causa à necessidade de intervenção judicial. O prestador que aguarda o pagamento para realizar o procedimento age em exercício regular de direito, não praticando ato ilícito ou abusivo que justifique sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

É bem verdade, que a responsabilidade solidária não afasta, automaticamente, a aplicação do princípio da causalidade para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo-se verificar, no caso concreto, quem efetivamente deu causa à necessidade de intervenção judicial. Outrossim, a responsabilidade solidária material para cumprimento da obrigação principal não se confunde com a responsabilidade processual pelos ônus sucumbenciais.

Considerando os fatos apresentados, conclui-se que o Hospital Jardim Cuiabá não deu causa à necessidade de intervenção judicial. A lide decorreu exclusivamente da negativa de repasse de valores pelo MT Saúde. O Hospital limitou-se a condicionar a realização do procedimento ao necessário custeio, conduta que se insere no exercício regular de direito. Não houve resistência abusiva ou injustificada à pretensão autoral.

A responsabilidade solidária estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 refere-se à obrigação material de prestar assistência à saúde, não aos ônus processuais sucumbenciais. A solidariedade para cumprimento da obrigação de fazer não implica, automaticamente, solidariedade para pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a ausência de resistência de um dos réus.

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade ao caso concreto, verifica-se que o Hospital Jardim Cuiabá não deve responder por honorários advocatícios, devendo a condenação recair exclusivamente sobre o MT Saúde, que efetivamente deu causa à necessidade de intervenção judicial.

Nesse diapasão, o artigo 1.023, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, ao acolher os embargos de declaração, o juiz poderá alterar a decisão embargada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração, quando acolhidos para suprir omissão, podem ter efeitos infringentes, alterando o resultado do julgamento.

No caso concreto, ao suprir a omissão quanto à análise do princípio da causalidade, verifica-se que o Hospital Jardim Cuiabá não deve responder por honorários advocatícios. Essa conclusão altera o resultado do julgamento quanto à condenação do Hospital, mas não quanto à condenação do MT Saúde, que permanece responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Acolhidos os embargos de declaração para excluir a condenação do Hospital Jardim Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios, estes devem ser mantidos no valor de quatro mil reais, a serem pagos integralmente pelo MT Saúde. Esse valor mostra-se adequado e proporcional à natureza da causa, à complexidade do processo e ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, observando o Tema 1.313 do STJ e os critérios do artigo 85, parágrafo 8º, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO, com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à análise do princípio da causalidade e, consequentemente, excluir a condenação do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a condenação exclusivamente em relação ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, que deverá pagar à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso honorários advocatícios no valor de quatro mil reais, fixados por equidade nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho os demais termos do acórdão de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026